Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700733-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE JOSEFA CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCINEIDE JOSEFA CORREA, em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL forneça à requerente "Aparelho CPAP com umidificador aquecido e máscara oronasal M” (ID 192288440 dos autos de origem). A agravante noticia ter sido diagnosticada como portadora SÍNDROME DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO (CID-10: G47.3), possuindo como comorbidades Hipertensão Arterial, Diabetes Melitus, Asma, Doença de Chagas e Hipertensão Pulmonar. Informa ter-lhe sido prescrito a utilização de EQUIPAMENTO CPAP COM PRESSÃO INSPIRATÓRIA DE 05CMH2O SOB MÁSCARA ORONASAL. Relata que a falta de uso do equipamento vindicado implica risco de morte, uma vez que a patologia aumenta o risco de eventuais eventos cardiovasculares agudos e súbitos. Pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o equipamento CPAP COM PRESSÃO INSPIRATÓRIA DE 05CMH2O SOB MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária. Proferida decisão de ID 57920035, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela. Peticionou a agravante (ID 57419002) pugnando pela juntada de documentos médicos aptos a subsidiar o pleito, posto terem sido acostados aos autos documentos de pessoa diversa, bem como ofício da Secretaria de Saúde. Requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. É o breve relato. DECIDO. Em sede de emenda recursal, a requerente juntou aos a solicitação da agravante para recebimento do aparelho, datada de 26/03/2024 (ID 192288402, p. 4 dos autos de origem). Também foi juntada resposta da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal relativa ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, na qual foi informado que o material requerido se encontra indisponível no momento, estando o estoque do material pleiteado zerado. O referido documento ressalta que a paciente encontra-se devidamente cadastrada junto àquele Núcleo, ocupando o 180° da lista de espera para recebimento do aparelho requerido, devendo ser convocada para entrega assim que estiver disponível, obedecendo a ordem de solicitação. Observo que tais documentos não se encontram sequer juntados aos autos de origem, de maneira que o pedido de reconsideração da decisão de origem baseado em provas novas e somente apresentadas em sede recursal constituiu clara supressão de instância. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões ao agravo. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora